Tribunal: TJPA
Processo: 0819234-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819234-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANIO MOTA DA SILVA

AGRAVADO: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR, MUNICIPIO DE XINGUARA, L 2 PRESTACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819234-65.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE XINGUARA

EMBARGADO:
JANIO MOTA DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Xinguara contra acórdão que rejeitou agravo interno manejado por Jânio Mota da Silva, o qual visava reformar decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. Alegou-se omissão, contradição e necessidade de prequestionamento, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar o cabimento do agravo de instrumento com base no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, diante do indeferimento de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, reconhecendo que o indeferimento de provas, desacompanhado de urgência qualificada, não autoriza o manejo imediato do agravo de instrumento.

A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

O acórdão impugnado não apresenta contradição interna nem obscuridade, tampouco há omissão quanto a pontos essenciais à controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à provocação artificial de prequestionamento, especialmente quando a decisão já contém fundamentos aptos à interposição de recursos às instâncias superiores.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso e compromete a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação artificial de prequestionamento.

A decisão que indefere prova, sem urgência qualificada, não enseja agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão quando há enfrentamento claro e fundamentado da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 489; CF/1988, art. 93, IX.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Xinguara
contra o acórdão de Num. 28366586, que
negou provimento ao agravo interno
interposto por Jânio Mota da Silva.

O agravo interno havia sido manejado contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de cabimento à luz do art. 1.015 do CPC.

No acórdão embargado, o órgão colegiado concluiu, de forma expressa, que o indeferimento de provas, no caso concreto, não ostentava urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Inconformado, o Município de Xinguara opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm
cabimento restrito
, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

No caso concreto, a alegada
omissão não se verifica
, pois o acórdão embargado enfrentou de modo direto e fundamentado a controvérsia relativa ao cabimento do agravo de instrumento.

O colegiado analisou expressamente a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, concluindo que, à míngua de urgência qualificada, a decisão interlocutória poderia ser impugnada oportunamente em apelação.

A circunstância de o acórdão não ter acolhido a interpretação defendida pelo embargante
não configura omissão
, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

Tampouco há
contradição interna
, uma vez que os fundamentos adotados são coerentes entre si e conduzem logicamente à conclusão de improcedência do agravo interno.

A decisão foi clara ao afirmar que o simples indeferimento de provas, desacompanhado de demonstração concreta de prejuízo irreparável, não autoriza o manejo imediato do agravo de instrumento.

O embargante também não aponta qualquer
obscuridade
, limitando-se a manifestar discordância com a linha decisória adotada.

No que concerne ao
prequestionamento
, é firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera provocação artificial do pronunciamento judicial.

Ademais, o acórdão embargado já contém fundamentação suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, caso presentes os pressupostos constitucionais e legais.

Ressalte-se que não há dever do julgador de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

O acórdão embargado cumpriu integralmente o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

O que se observa, em verdade, é a tentativa do Município embargante de
rediscutir o mérito da decisão
, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A utilização indevida desse recurso como sucedâneo recursal
desvirtua sua finalidade
e compromete a estabilidade das decisões colegiadas.

Inexistindo qualquer vício sanável, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A manutenção do acórdão tal como lançado preserva a coerência do sistema recursal e a segurança jurídica.

Assim,
não há qualquer reparo a ser efetuado
na decisão embargada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Município de Xinguara.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026